Tribunal: TJMT
Processo: 1015430-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015430-60.2021.8.11.0000
PACIENTE: JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR
IMPETRANTE: FERNANDA BEATRIZ JACOB ROSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernanda Beatriz Jacob Rosa, em favor de Juraci Gonçalves do Amaral Júnior, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de “ameaça e de posse de arma de fogo de uso restrito [art. 147, caput, do CP, c.c. art. 16 da Lei n. 10.826/2003]”, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
A impetrante aduz que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e, se condenado, cumprirá pena em regime aberto, não sendo possível a aplicação de medida mais gravosa.
Assinala que não há base empírica a comprovar que, em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal.
Invoca, ao final, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Postula, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente impetrante, não visualizo demonstrada a ilegalidade da prisão preventiva decretada, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Pelo que se depreende dos autos, após requerimento formulado pela autoridade policial, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso decretou a prisão preventiva do paciente, e de outros investigados, assim fundamentando:
“Trata-se de representação para decretação de Prisão Preventiva de FÁBIO COSTA SANTOS, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, JOABE FELIX MACEDO, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e LINCON JOSÉ FERRAZ, pleiteada pelo i. Delegado da Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT.
Discorre a autoridade policial que foi instaurado Inquérito Policial sob o n. 287/2021, visando a apuração dos fatos noticiados no boletim de ocorrência n. 2021.37025, (furto de quatro cargas de soja), ocorridos na Fazenda GUARANDI, localizada na cidade de Ipiranga do Norte/MT.
Relatou que o auxiliar financeiro da empresa PADRÃO TRANSPORTES, ora empresa vítima, compareceu no dia 09/02/2021 na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT, (Id. 55294436 – Pag. 27/42) narrando que no dia 30/01/2021, os investigados JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, LINCOLN JOSÉ FERRAZ E JOABE FELIX MACEDO, foram até a empresa vítima para verificar se havia frete disponíveis para eles. Discorreu que após consulta ao cadastro dos motoristas, constatou-se que haviam 4 (quatro) fretes para serem feitos da cidade de Sinop/MT até o Porto de Paranaguá-PR. Informou que os motoristas foram até a Fazenda GUARANDI, localizada na Zona Rural da cidade de Ipiranga do Norte/MT, carregar os caminhões, sendo realizado o carregamento na data de 30/01/2021 pelos motoristas JURACI e LINCON (Id. 55294436 - pag. 37/42) e no dia 31/01/2021, pelos motoristas DOUGLAS e JOABE (Id. 55294436 - pag. 31/36), conforme abaixo especificado:
1. JURACI GONÇALVES DOS AMARAL JUNIOR - caminhão Volvo NH12 380 de Placa MRT9810, MGC6H76 e MGC7D06 com 37.010 (trinta e sete mil e dez quilos) de soja – data 30/01/2021;
[...]
Discorreu a autoridade policial que segundo informações da empresa vítima, as cargas não chegaram ao seu destino, contudo, receberam notícias de que os caminhões com as mesmas placas estariam tentando carregar novamente em outro local. Assim, a equipe de investigadores da DERF de Sorriso/MT se deslocou até a Fazenda São Luiz, localizada também no Município de Ipiranga do Norte/MT, a procura de três dos motoristas suspeitos citados anteriormente, vez que as informações diziam que eles estariam na referida fazenda para realizar novos carregamentos. Discorreu a autoridade policial que ao chegarem no local identificaram três caminhões e que os motoristas que estavam conduzindo os caminhões eram as pessoas identificadas como Cristiano do Vale Albuquerque, Robert Nascimento dos Santos e Juraci Gonçalves do Amaral Junior.
1. JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR - caminhão Volvo NH12 380 de Placa MRT9810, MGC6H76 e MGC7D06 com 37.010 (trinta e sete mil e dez quilos) de soja;
[...]
Argumentou a autoridade policial que os motoristas Robert e Cristiano disseram que foram contratados por Fabio, proprietário da empresa FR TRANSPORTES LTDA (Id. 52294436- Pag. 11/16). Relatou a autoridade policial que o outro motorista Juraci Gonçalves do Amaral Júnior, que participou dos 2 (dois) carregamentos, estava com o mesmo caminhão (MRT-9810) utilizado no furto em apuração e afirmou à autoridade policial que realmente carregou na Fazenda GUANANDI o produto soja conforme quantidade já mencionada, porém o seu patrão FÁBIO havia lhe dito que iriam furtar a carga de soja e vender para outra pessoa, por isso não iriam descarregaram em Paranaguá/PR e que apresentariam ticket falsos e que o caminhão com a carga de soja deveria ser deixado em um posto de combustível na cidade de Assis/SP e outro motorista pegaria o caminhão para descarregar onde horas depois o caminhão voltaria vazio (Id. 55294436 - pag. 17/18).
Relatou a autoridade policial que na cabine do caminhão conduzido por JURACI (placa MRT-9810), foram encontrados vários ‘TICKETS’ de pagamento dos pedágios por onde ele teria passado e, partindo dessas informações, conclui-se que o suspeito estaria mentindo quando disse que a carga de soja foi deixada em um posto de combustível na cidade de Assis/SP, haja vista que o caminhão de placas MRT-9810 se deslocou sentido Sinop/MT (norte do estado) no dia 30/01/2021 vazio para carregar na fazenda GUANANDI, fato comprovado pelo ‘ticket’ que expôs que os 3 eixos estavam suspensos. Agora, na volta, já no dia 31/01/2021, observou-se que o mesmo caminhão foi de Sinop/MT com os eixos em movimento, passou pela praça de pedágio em 01/02/2021 na cidade de Jangada/MT, porém somente no dia 03/02/2021 passou em Santo Antônio Leverger/MT (sentido sul do estado) já com todos os eixos suspensos de novo. Ou seja, o suspeito descarregou a carga ainda dentro do Estado de Mato Grosso e não no destino correto, narrando à autoridade policial que o caminhão carregado levaria em média 35 (trinta e cinco) horas para chegar ao porto de Paranaguá/PR.
Discorreu ainda a autoridade policial que o suspeito JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR esteve envolvido em outros furtos de carga no estado de Mato Grosso, conforme demonstram os boletins de ocorrências registrados, havendo fortes indicativos ainda de que o proprietário da transportadora FR TRANSPORTES, o senhor FÁBIO COSTA DOS SANTOS esteja diretamente envolvido na empreitada criminosa, vez que os boletins de ocorrência indicam a placa dos mesmos caminhões envolvidos no furto de Ipiranga do Norte, contudo com motoristas diferentes.
[...]
Diante dos fatos apresentados, pugna a autoridade policial pela decretação da prisão preventiva dos investigados FÁBIO COSTA SANTOS, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, JOABE FELIX MACEDO, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e LINCON JOSÉ FERRAZ, vez que as provas subjetivas e/ou informativas representadas aqui pelo depoimento da vítima, corroborado com elas as provas indiciárias ou circunstanciais a qual tendo relação com o fato induz serem os representados
O Ministério Público manifestou favorável ao pedido (Id.55292927).
Eis o relato do necessário. Fundamento e Decido.
[...]
In casu, entendo que a prisão preventiva dos investigados se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado, vez que eles, na qualidade de motoristas profissionais de caminhão de grande porte denominados ‘Bi-Trem ou Rodo-Trem’, comumente utilizados no transporte de grãos, abusando da confiança que lhes foram depositadas, teriam, em tese, subtraído cargas de soja da empresa PADRÃO TRANSPORTES, desviando a sua entrega para endereço diverso do que foi contratado, carga essa de grande valor financeiro, com grande reprovação social local face economia eminentemente agrícola.
As provas indiciárias levantadas no inquérito n. 97.4.2021.6056 (IP 287/2021), demostram que os investigados estariam de forma reiterada realizando furtos de cargas, não só em nossa região mais em todo o Estado de Mato Grosso, conforme se infere nos boletins de ocorrências registrados nas cidades de Rondonópolis/MT, sob os n. 2020.292980 (vítima Império Logística e Transporte Ltda.), n. 2020.321235 (Vítima: AFG VIDAL), na cidade de Paranatinga/MT, sob o n. 2021.80646 (vítima: Halid Hahmoud – Faz. Nossa Senhora Aparecida) na cidade de Ipiranga do Norte/MT, registados sob o n. 2021.37025 (Vítimas: Padrão Transportes e Fazenda Guanandi) e 2021.37783 (Vítimas: Padrão Transportes e Fazenda São Luiz), na cidade de Cuiabá/MT, sob o n. 2021.38801 (Vítima: LD Comércio e Transportes) e Primavera do Leste/MT, sob o n. 2021.2553 (Vítima: Agrícola Alvorada S/A).
Verifica-se do relatório investigativo (Id. 52294436 – Pag. 87/88) que os caminhões utilizados no furto da Fazenda GUANANDI e nos outros boletins de ocorrências, são todos de propriedade da empresa F.R. TRANSPORTES LTDA, que pertence a pessoa de FÁBIO COSTA SANTOS, o que vem a indicar a sua participação na empreitada criminosa, não sendo demais salientar que nos últimos meses crimes desta natureza (furto de carga) aumentaram consideravelmente em nossa região, havendo diversos inquéritos em andamento visando a apuração desses crimes, o que vem causando prejuízos para várias empresas de transportes de cargas e a produtores rurais da região.
De mais a mais, conforme bem salientou a autoridade policial, existem fortes indícios de que os investigados fazem parte de uma associação criminosa extremamente organizada, inclusive, com indícios de ramificações em outros Estados da Federação, bem como há indicativos de que referida associação criminosa estaria praticando furtos de cargas de forma reiterada em todo o Estado de Mato Grosso, conforme se verifica nos boletins de ocorrências registrados nas cidades de Rondonópolis/MT, sob o n. 2020.292980, 2020.321235, Paranatinga/MT, sob o n. 2021.80646 , Ipiranga do Norte/MT, registados sob os n. 2021.37025 e 2021.37783, na cidade de Primavera do Leste/MT, sob o n. 2021.2553, Cuiabá/MT, sob o n. 2021.38801, ensejando, por isso, necessidade de decretação da prisão preventiva, face a possível reiteração delitiva de crimes dessa natureza.
[...]
Neste diapasão, em que pese cuidar-se de agentes tecnicamente primários, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.
Com efeito, não há dúvidas de que o comportamento assumido pelos investigados viola a ordem pública, o que, no caso em apreço, faz subsumir os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
[...]
Ressalto que conduta desta natureza deve ser combatida duramente pelo Poder Judiciário, principalmente aqui onde a economia é voltada ao agronegócio, e a alta incidência de delitos dessa natureza ocorridos nos últimos meses prejudica sobremaneira a região.
Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva dos investigados FÁBIO COSTA SANTOS, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR, JOABE FELIX MACEDO, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e LINCON JOSÉ FERRAZ, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal.
Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível, também, pela aplicação do art. 313, I, do CPP, pois o crime em tela (furto qualificado e associação criminosa) além de serem crimes dolosos, somados, têm pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além disso, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal”.
Diferentemente do assinalado pela impetrante, a prisão preventiva do paciente não foi decretada em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e de posse de arma de fogo de uso restrito.
Há indícios de que o paciente esteja envolvido em associação criminosa extremamente organizada, inclusive, com ramificações em outros Estados da Federação, voltada à prática de furtos de carga de forma reiterada.
Ressalte-se, ainda, que a autoridade coatora analisou o pedido de revogação de prisão preventiva formulada pela defesa de Juraci Gonçalves do Amaral Júnior, a o indeferiu, pelas seguintes razões:
“Verifica-se dos autos que o acusado, na qualidade de motorista profissional de caminhão de grande porte, utilizado para transporte de grãos, abusando da confiança que foi depositada, teriam subtraído, em tese, juntamente com os outros investigados, cargas de soja da empresa Padrão Transportes, carga de elevado valor financeiro. Ademais, conforme constou na decisão de id 55726850, as provas juntadas no IP, demonstraram reiterada conduta delitiva que, de forma organizada, como uma associação criminosa, os investigados realizam furtos de cargas de soja em comarcas distintas desta urbe.
Importante consignar que, nos últimos meses crimes desta natureza (furto de carga) aumentaram consideravelmente em nossa região, havendo diversos inquéritos em andamento visando a apuração desses crimes, bem como ações penais em trâmite, o que vem causando prejuízos para várias empresas de transportes de cargas e a produtores rurais da região.
Destarte, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao investigado, malgrado a defesa tente afirmar que ele possui ocupação lícita, boa conduta social, residência fixa, importante frisar que o crime apurado deve ser energeticamente combatido pelo Poder Judiciário.
Diante do contexto acima, entendo que a prisão preventiva do investigado deve ser mantida para garantir a ordem pública, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva, dado a gravidade em concreto do ato por ele praticado.
Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao acusado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.
De mais a mais, ainda se encontra presentes os requisitos da custódia cautelar, conforme exposto, notadamente para a garantia da ordem pública.
[...]
Por ora, entendo inadequadas e insuficientes neste momento processual a revogação da prisão preventiva”.
Assim, a despeito dos predicados pessoais favoráveis invocados pela impetrante, entendo que a decisão constritiva se encontra devidamente fundamentada, destacando que a prisão foi decretada em do modus operandi empregado pelo grupo criminoso do qual o paciente supostamente faz parte.
De mais a mais, apesar de invocar a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não há prova nos autos de que o paciente possua alguma comorbidade ou que integre algum grupo de risco que facilite a contaminação ou o agravamento da COVID-19.
Além disso, a impetrante não demonstrou que o paciente esteja debilitado, ou padeça de graves problemas de saúde que não possa ser tratado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, a justificar a prisão domiciliar vindicada.
Nesse diapasão, por ora, verifica-se que a custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, nada obstando que, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, sejam revisitados os fundamentos ensejadores da segregação cautelar.
Forte em tais razões, não há falar, nesta quadra processual, em ilegalidade da prisão decretada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, em seguida, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.